Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-81.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. PRESENTES OS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO DELITO, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL AFASTADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO.
1. Comete o crime de denunciação caluniosa o agente que, ciente da inocência da vítima, imputa-lhe a prática de crime, dando causa à investigação policial.
2. Réu condenado por infringir o art. 339 do Código Penal, depois de causar a instauração de investigação administrativa contra policiais militares e agente da polícia civil, afirmando falsamente que fora agredido no momento da prisão em flagrante.
3. A culpabilidade, como circunstância judicial, comporta a avaliação dos fatores que envolvem o crime, tanto no aspecto objetivo, quanto subjetivo. Esta circunstância, de forma geral, diz das características da conduta do agente que a diferencia das demais condutas relacionadas aos crimes de mesma espécie, denotando maior ou menor reprovabilidade da ação. No caso em espécie, a culpabilidade ajusta-se ao tipo penal.
4. A doutrina destaca que a conduta social do agente está relacionada com o seu comportamento no trabalho, na sociedade, no clube, na escola ou faculdade, devendo o juiz, ao longo do processo, registrar fatos da vida do agente para poder valorar sua conduta social. No caso dos autos, não há elementos concretos que possam levar à conclusão sobre o comportamento social desajustado do acusado.
5. Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.